Tribunal: TJPA
Processo: 0003012-13.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003012-13.2015.8.14.0040

APELANTE: NAVARRO & SANTANA LTDA - ME

APELADO: AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA - EPP

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0003012-13.2015.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: NAVARRO & SANTANA LTDA-ME
(ADVOGADO JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES)

APELADO: AUTO POSTO MANGUEIRÃO LTDA-EPP
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – CURADORIA ESPECIAL)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E DE OPORTUNIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por NAVARRO & SANTANA LTDA-ME contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Propriedade de Bem Móvel c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, proposta em face de AUTO POSTO MANGUEIRÃO LTDA-EPP, sob o fundamento de ausência de provas, com extinção do feito com resolução de mérito. A parte autora sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem abertura de fase instrutória, requer a anulação do julgado para reabertura da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: verificar se houve cerceamento do direito de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide sem a devida abertura da fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito exige que os autos estejam suficientemente instruídos, sendo vedada a prolação de sentença de improcedência fundada na ausência de provas quando não oportunizada a fase de instrução.

4.

A decisão de mérito que reconhece a ausência de prova dos fatos alegados pela parte autora, sem que esta tenha sido intimada para especificação de provas, contraria os princípios do contraditório substancial, da ampla defesa e do devido processo legal.

5.

A ausência de realização do saneamento do feito, constitui vício processual, especialmente quando há controvérsia fática e pedido expresso de produção probatória.

6.

O cerceamento do direito de defesa, decorrente da não abertura da fase instrutória, impõe a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide, com fundamento na insuficiência de provas, é nulo quando não oportunizada à parte a especificação e produção dos meios probatórios necessários à demonstração dos fatos controvertidos. 2. A ausência de saneamento do feito e de delimitação dos pontos controvertidos configura cerceamento de defesa quando impede a realização da instrução probatória em causas com matérias fáticas controvertidas. 3. A nulidade por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase instrutória e prosseguimento regular do feito.

----------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 357.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0003012-13.2015.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: NAVARRO & SANTANA LTDA-ME
(ADVOGADO JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES)

APELADO: AUTO POSTO MANGUEIRÃO LTDA-EPP
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – CURADORIA ESPECIAL)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
NAVARRO & SANTANA LTDA-ME
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Propriedade de Bem Móvel c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Indenização por Danos Morais
, ajuizada pela ora apelante em desfavor de AUTO POSTO MANGUEIRÃO LTDA-EPP – julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, sustenta a apelante, em síntese, que a sentença deve ser anulada por cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide, reconhecendo a improcedência dos pedidos sob fundamento de ausência de provas, sem oportunizar a produção probatória, deixando de realizar o saneamento do feito, de intimar as partes para especificação de provas e de designar audiência de instrução e julgamento, em violação aos arts. 355, 357, 369 e seguintes do CPC, bem como aos princípios do contraditório substancial e da ampla defesa.

No mérito, afirma o pleno cabimento da ação declaratória para reconhecimento da propriedade de bem móvel, alegando ter adquirido uma escavadeira hidráulica, financiada em nome da empresa ré por ausência de crédito próprio, mas integralmente quitada pela autora, mediante pagamento da entrada e de todas as parcelas do financiamento.

Sustenta que sempre exerceu a posse direta do bem e que o contrato de arrendamento firmado entre as partes teria sido mero instrumento formal, destinado a viabilizar a circulação da máquina em barreiras fiscais, não refletindo a realidade econômica da relação jurídica.

Requer, assim, a reforma da sentença para que seja reconhecida sua propriedade sobre o bem e determinada a respectiva transferência, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

Postula, ainda, a reforma do capítulo relativo aos honorários advocatícios, sob o argumento de que são indevidos quando a parte adversa é representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial.

Por sua vez, a parte apelada, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na condição de curadora especial, apresentou contrarrazões, nas quais requer a concessão da gratuidade de justiça e pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença por ausência de prova idônea da aquisição da propriedade do bem e do alegado ajuste entre as partes, além de postular a condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em patamar majorado, com destinação ao fundo da Defensoria Pública.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0003012-13.2015.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: NAVARRO & SANTANA LTDA-ME
(ADVOGADO JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES)

APELADO: AUTO POSTO MANGUEIRÃO LTDA-EPP
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – CURADORIA ESPECIAL)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

O
cerne inicial da controvérsia
é decidir, em síntese, se houve cerceamento do direito de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, que culminou na improcedência da demanda sob fundamento de ausência de provas, sem que tivesse sido oportunizada à parte autora a produção probatória.

O ordenamento jurídico brasileiro consagra, como garantias fundamentais do processo, os princípios do contraditório substancial, da ampla defesa e do devido processo legal, os quais se projetam no plano infraconstitucional por meio das regras que disciplinam a produção da prova, o saneamento do feito e a vedação às decisões surpresa.

No caso, constato que o Juízo de origem julgou antecipadamente o mérito, com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC, entendendo suficientes os documentos já juntados aos autos. Todavia, na própria fundamentação da sentença, concluiu pela improcedência da demanda sob o argumento de que não haveria prova da aquisição da propriedade do bem, nem dos fatos descritos na inicial, reputando inverossímil a narrativa autoral justamente pela insuficiência probatória.

Tal proceder revela inequívoca contradição lógica no iter decisório.

Com efeito, se a magistrada entendeu que os documentos constantes dos autos eram suficientes para o julgamento antecipado, não poderia, ao mesmo tempo, concluir que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório e, por essa razão, julgar improcedente a demanda. Por outro lado, se reputava necessária a demonstração de fatos controvertidos por outros meios de prova, impunha-se, como etapa prévia e obrigatória, a realização do saneamento do feito, com a delimitação dos pontos controvertidos e a intimação das partes para especificação das provas que pretendiam produzir, nos termos do art. 357 do CPC.

A irregularidade é ainda mais sensível no presente caso, porquanto a própria parte autora, na petição inicial, requereu a produção de provas, sem que lhe fosse oportunizada a necessária individualização em momento processual adequado.

Nessas circunstâncias, o julgamento antecipado, seguido de improcedência fundada na ausência de prova, suprime indevidamente a fase instrutória e impede o exercício pleno do direito de defesa, configurando típico cerceamento probatório.

A jurisprudência é firme no sentido de que não é lícito ao magistrado julgar improcedente a demanda por insuficiência de provas sem antes oportunizar à parte a produção dos meios probatórios pertinentes, quando presentes controvérsias fáticas relevantes.

Assim, evidenciado que a sentença foi proferida sem observância do dever de saneamento, sem oportunização da especificação de provas e sem adequada instrução, impõe-se o reconhecimento da nulidade, com a consequente anulação da sentença.

Em razão da anulação do julgado, resta prejudicada a análise do mérito recursal, que deverá ser reapreciado oportunamente pelo Juízo de origem, após regular instrução.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
à apelação, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizado o regular saneamento do feito, com a intimação das partes para manifestação acerca da produção de provas, prosseguindo-se com os atos processuais subsequentes, como entender de direito.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026